Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de convicção, o que restou evidenciado na espécie.
2. Afasta-se a análise negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, eis que não confirmado, em sede judicial, que o delito perpetrado pelo acusado foi cometido na presença dos filhos da vítima, menores de idade. A dúvida deve militar em favor do acusado. 2.1. Pena-base redimensionada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.